Tribunal: TJPA
Processo: 0811837-35.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811837-35.2019.8.14.0051

APELANTE: MATHEUS MONTEIRO NETO, ALDRIANE MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDIMAR MANOEL DE MOURA, LUCINDA MARIA DE MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL E PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE DELIMITAÇÃO DE ÁREA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel, com condenação em custas e honorários, sob o fundamento de suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova oral e pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a causa estava madura para julgamento em demanda possessória que envolve controvérsia sobre delimitação de área e ocorrência de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é legítimo quando a causa estiver suficientemente instruída, dispensando a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A controvérsia possessória envolvendo posse anterior, esbulho e delimitação de áreas possui natureza eminentemente fática e exige adequada dilação probatória.

5.

A sentença foi proferida com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar a produção de prova oral e pericial previamente requerida pelas partes.

6.

O indeferimento tácito da produção probatória, aliado à ausência de intimação sobre o julgamento antecipado, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

7.

A prova pericial e testemunhal mostra-se, em regra, imprescindível em litígios possessórios com controvérsia sobre limites territoriais.

8.

O feito não se encontrava maduro para julgamento, impondo-se a reabertura da fase instrutória para esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 487, I; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MATHEUS MONTEIRO NETO e ALDRIANE MONTEIRO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar ajuizada por EDIMAR MANOEL DE MOURA e LUCINDA MARIA DE MOURA, a qual julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, PROFIRO SENTENÇA, com resolução do mérito, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA da parte Requerente à POSSE do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento do presente ato decisório e/ou identificação de novo esbulho.

CONDENO, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação / do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, § 2º, do NCPC/2015.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.

Em suas razões recursais (id 18282847), os apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento surpresa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes e sem oportunizar a produção de provas, especialmente prova pericial, imprescindível em demandas possessórias que envolvem controvérsia acerca da delimitação de áreas. Sustentam violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e na sistemática do Código de Processo Civil. No mérito, alegam, em síntese: (i) ausência de comprovação da posse anterior pelos autores; (ii) insuficiência das provas exclusivamente documentais para embasar a procedência do pedido; (iii) necessidade de dilação probatória, com realização de perícia técnica e audiência de instrução; (iv) exercício da posse pelos réus/apelantes desde o ano de 2012, com construções iniciadas em 2013, em área devidamente delimitada; (v) inexistência de esbulho, sendo a controvérsia decorrente de redefinição de limites após medições realizadas pela Eletronorte.

Ao final, requerem a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial, com manutenção da posse em seu favor.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, em ação possessória de reintegração de posse, bem como à necessidade de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside em demanda de natureza eminentemente fática, na qual se discute a existência de posse anterior, eventual esbulho e, sobretudo, a delimitação precisa de áreas limítrofes, circunstâncias que, por sua própria natureza, reclamam adequada dilação probatória.

Não obstante tal cenário, o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concluindo pela procedência do pedido sob o fundamento de suficiência probatória quanto à posse alegada pelo autor.

Compulsando os autos, entendo que, de fato, o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar a produção de outras provas requeridas pelas partes, especialmente prova oral e pericial, indispensáveis à elucidação da controvérsia.

Com efeito, conforme se extrai do documento de ID 18282842 - Pág. 1, os próprios autores/apelados expressamente requereram a produção de prova oral, com a designação de audiência de instrução e julgamento, destacando que a matéria possessória é eminentemente fática e que se fazia “imprescindível a realização de audiência de instrução para a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos demandados e oitiva das testemunhas”, requerendo, ao final, o prosseguimento do feito com regular instrução.

Tal circunstância afasta, de plano, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, mesmo diante da revelia, em consonância com o inciso II do art. 355 do CPC.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em ações possessórias envolvendo controvérsia acerca da delimitação de áreas, a produção de prova pericial e oral revela-se, em regra, imprescindível para o deslinde da controvérsia, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.

A ausência de intimação das partes acerca da intenção de julgamento antecipado, somada ao indeferimento tácito da produção probatória requerida, configura inequívoca violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

Nesse contexto, evidencia-se que o feito não se encontrava maduro para julgamento, sendo indispensável a reabertura da fase instrutória, com a produção das provas pertinentes, notadamente prova oral e, se necessário, pericial, a fim de esclarecer a real delimitação do imóvel e a ocorrência, ou não, de esbulho possessório.

Dessa forma, a sentença recorrida não pode subsistir, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se às partes o pleno exercício do direito à prova.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026